Tribunal: STF
Processo: RHC 84849
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DA DENÚNCIA.
PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. QUESTÃO SUSCITADA NA
ORIGEM. INCONSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA.
2.      Os
vícios da denúncia devem ser argüidos antes da prolação da sentença.
 Precedentes.
3.      A alegação de cerceamento de defesa, fundada no
indeferimento de diligências na fase do artigo 499 do CPP, não pode
ser examinada nesta Corte, pois não foi suscitada na origem.
4.      O
habeas corpus não serve à pretensão absolutória baseada em
aprofundado reexame de provas.
Recurso ordinário em habeas corpus
a que se nega provimento.